Tribunal: CARF
Processo: 10980.016188/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016188/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
GERMER INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
A exclusão de áreas declaradas como APP da área tributável do imóvel rural,
bem como de utilização limitada, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada à efetiva comprovação
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão
agrícola para arbitramento da base de cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Foi interposto Recurso Voluntário em face do acórdão proferido pela DRJ em
Campo Grande, tendo sido julgada improcedente a Impugnação, mantendo-se o lançamento do
ITR dos exercícios de 2003, 2004 e 2005. Eis a ementa do acórdão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016188/2007-50
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016188/2007-50

NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 10 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal é
necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas e cumprimento de
exigências legais de entrega do ADA ao Ibama e averbação da reserva legal junto ao
Registro de Imóveis.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto , será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
No curso da fiscalização a Recorrente foi intimada para juntar documentos,
referentes ao ITR dos exercícios de 2003 (cópia do ADA, laudo técnico para provar a área de
preservação permanente, laudo de avaliação do imóvel, dentre outros); e dos exercícios de 2004
e 2005 (laudo de avaliação do imóvel) (fls. 14/15).
A Recorrente requereu a dilação do prazo, o que foi deferido pela fiscalização.
Não obstante, quedou-se inerte na apresentação dos documentos.
O Auto de Infração foi lavrado, tendo sido efetuadas, em relação ao ITR de 2003,
as glosas das áreas relativas à Preservação Permanente de 176,0 ha, e de Utilização Limitada de
140,8 há. No que se refere aos valores da terra nua, foram desconsiderados aqueles declarados
nos exercícios de 2003 a 2005, e consideradas as informações sobre preços de terra mista não
mecanizável, constantes do Sistema Integrado de Preços de Terras da Receita Federal.
A Impugnação também não trouxe os documentos então solicitados, nem mesmos
aqueles que poderiam refutar o lançamento tributário. O único documento novo trazido na
insurgência, diz respeito a uma cópia da petição inicial de uma ação de indenização por limitação
administrativa da área, em tese, fato gerador do ITR, distribuída em fevereiro de 2003. Nenhum
eventual documento que instrui essa ação fora juntado ao presente processo.
Já o Recurso Administrativo sustenta, em similitude com a Impugnação: (i) que
para provar o ponto fulcral da autuação seria necessário apresentar o “levantamento
topográfico”, sendo que no prazo concedido pela fiscalização afigura-se insustentável a
realização desse trabalho técnico, havendo, portanto, clara violação ao direito de defesa; (ii) que
a área se encontra dentro de uma reserva ecológica, sendo proibida a exploração da Mata
Atlântica; (iii) que com a proibição de exploração de áreas abarcadas pela Mata Atlântica, foram
revogadas as autorização de desmatamentos e projetos em curso, conduzindo à indisponibilidade
administrativa, nos termos da proposta ação judicial, cuja petição inicial foi juntada à
impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016188/2007-50

Quanto à preliminar suscitada de violação do direito de defesa, sem razão o
Recorrente. Apesar de deferida a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
solicitados pela fiscalização, a Recorrente quedou-se inerte, sequer os apresentado na
impugnação. Nesse sentido, adiro às razões do acórdão recorrido (fl. 128), em consonância com
o art. 37, §3o, RICARF:

O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da declaração do
ITR dos Exercícios 2003, 2004 e 2005. O início do procedimento de ofício foi
cientificado à contribuinte com o envio do Termo de Intimação Fiscal, que lhe foi
entregue em 03/09/2007 (fls. 17), onde foi exigido que, no prazo de vinte dias, contados
do recebimento da intimação, fossem apresentados os documentos ali relacionados, para
comprovação de informações prestadas nas DITRs citadas. Atendendo a um pedido da
interessada, esse prazo foi prorrogado por mais vinte dias. Apesar de não constar dos
autos comprovação de que a interessada foi cientificada do deferimento do pedido de
prorrogação do prazo para atendimento da intimação, é importante observar que o
lançamento de ofício somente foi formalizado dois meses depois da data de
apresentação do requerimento de mais prazo pela interessada. Acrescentando-se o prazo
legal de 30 dias para impugnação do lançamento, vê-se que a interessada teve ao menos
três meses para providenciar os documentos necessários para comprovação dos dados
declarados nas DITRs, não havendo justificativa para se reconhecer que a falta de tempo
impediu-a de apresentar comprovantes para amparar a revisão do lançamento. Além
disso, depois da impugnação, até o presente momento, a interessada não juntados aos
autos qualquer outro documento comprobatório da situação do imóvel. Em razão de a
contribuinte ter sido devidamente cientificada do lançamento e de ter sido dado a ela o
direito de apresentar sua impugnação e de instaurar o contraditório, fica afastada
qualquer alegação de cerceamento do direito de defesa. Registre-se que compete à
autoridade fiscal avaliar se é cabível o lançamento de ofício, não estando obrigada a
consultar previamente o contribuinte se entender que existem elementos suficientes para
justificá-lo.
Portanto, não houve qualquer violação ao direito de defesa da Recorrente. A rigor,
conforme passo a demonstrar, o que houve foi uma completa ausência de produção de provas
pelo Recorrente, tendentes à desconstituição do auto de infração. Nesse sentido, adentrando ao
mérito, observo que a autuação materializou-se nos seguintes fundamentos:
- ITR de 2003, pela glosa das áreas relativas à Preservação Permanente e de
Utilização Limitada. Também houve a consideração do VTN de acordo com as informações do
SPIT e não dos valores declarados na DITR.
- ITR de 2004 e 2005, em relação ao VTN, pela consideração das informações
sobre preços de terra constantes do SPIT, e não dos valores declarados na DITR
Compulsando o recurso, não se depreende qualquer menção ao VTN que a
Recorrente entende correto, muito menos qualquer prova que o corroborasse. Portanto, tem-se
por incontroverso esse fato gerador, posto que não contestado.
Outrossim, não se refutam no presente recurso, de forma específica, as áreas que
foram glosadas relativas à área de preservação permanente e de utilização limitada, então
indicadas no ITR de 2003. Ora, a Recorrente não faz qualquer menção em seu recurso da entrega
eventual do ADA, com as informações sobre as áreas isentas do ITR existentes no imóvel; bem
como não cita qualquer laudo técnico com discriminação das áreas de preservação permanente e
reserva legal do imóvel; nem mesmo eventual averbação junto ao cartório de registro de imóveis.
Nada é, repita-se, sequer citado nas razões recursais.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016188/2007-50

O único fundamento de mérito do recurso refere-se à suposta localização da área
do imóvel rural, a qual se encontraria em uma reserva ecológica, a Mata Atlântica, o que decorre
em sua indisponibilidade administrativa. Isso porque, com a proibição de exploração da Mata
Atlântica, teriam sido revogadas as autorização sobre desmatamentos e projetos em curso,
questão levantada pela Recorrente em uma ação judicial.
Quanto a esse fundamento, registre-se que as áreas cobertas por florestas nativas,
primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração somente foram afastadas
da tributação pelo ITR com o advento da Lei n.° 11.428, de 2006, que acrescentou a alínea "e"
ao art. 10, parágrafo 1o., inciso II, da Lei n.° 9.393, de 1996. Assim, reportando-se ao acórdão
recorrido, “não há justificativa para se reconhecer que as áreas ocupadas com vegetação
primária da Mata Atlântica se enquadravam como área isenta de ITR, somente por essa
condição, antes da alteração no artigo citado” (fl. 131).
Mesmo se entendido de modo diverso – ou seja, que se imporia a isenção em
virtude do reconhecimento de área ocupada com vegetação primária da Mata Atlântica, em
momento anterior à Lei em referência –, no presente caso, como já mencionado, nenhuma prova
foi apresentada pelo Recorrente, sequer da localização efetiva do imóvel em área ocupada pela
Mata Atlântica.
É que a Mata Atlântica é expressamente prevista na Constituição como
patrimônio nacional, impondo-se seu uso apenas dentro das condições que assegurem a
preservação do meio ambiente (art. 225, §4o, da CF).
Visando à preservação do patrimônio nacional, foi editado o Decreto n.o 750/93
(atualmente revogado), citado pela Recorrente, que proibiu, em seu art. 1o, o corte, a exploração
e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata
Atlântica:

“Art. 1° Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou
nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica.
Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em estágio
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante
decisão motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA,
informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA, quando necessária
à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental.”

A área de Mata Atlântica, de acordo com art. 3o do aludido Decreto, é aquela
compreendida por “formações florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata
Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil,
IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila
Aberta, Floresta Estacional Semi decidual, Floresta Estacional Decidual, manguezais restingas
campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.”

Nesse sentido, mesmo que se entenda que as áreas de Mata Atlântica enquadram-
se no conceito de área de relevante interesse ecológico, subsumindo-se à noção protetiva do
Decreto n.o 750/93 (aplicável na época dos fatos), não seria o caso de reconhecer a isenção legal
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.016188/2007-50

no presente caso, eis que embora alegado pela Recorrente a presença de áreas de Mata Atlântica,
não há qualquer laudo técnico, emitido por profissional da engenharia, acompanhado de ART,
comprovando a existência das florestas nativas, nem mesmo certidão do IBAMA, atestando-a
Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada e voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital